Tribunal: TJDFT
Processo: 0017918-80.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.

3. O conhecimento se relaciona à admissibilidade do recurso, enquanto o provimento ao juízo sobre o mérito da questão. No caso, houve manifestação expressa sobre o mérito, do que se depreende a existência de erro material no dispositivo do Voto que não conheceu do Recurso de Apelação, quando, em verdade, se trataria de não provimento.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.